Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702592-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EMBRACOM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME APELADO: BUNNY GUSTAVE PERSIJN D E C I S Ã O O recurso de apelação cível deve ser interposto nos autos em que fora prolatada a sentença impugnada. Ocorre que a parte apelante interpôs equivocadamente o recurso em tela diretamente na instância revisora, evidenciando-se erro inescusável, o que impede a possibilidade de se aplicar a regra doutrinária do princípio da fungibilidade recursal. Destarte, e por não atender os pressupostos processuais formais de admissibilidade, não conheço da peça processual apresentada nesta instância revisora. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora